Tribunal: TJSP
Processo: 0015776-85.2005.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.001 – Sentença de extinção da ação – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.001 – Sentença de extinção da ação – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015776-85.2005.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU, são apelados PAULO SCALET (ESPÓLIO) e
MARIA IVONE SCALET.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. Adotar-se-á a técnica do
julgamento prolongado, com fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC,
sendo chamados a integrarem a turma julgadora os desembargadores Octavio
Machado de Barros e Mônica Serrano.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes.Declara voto o 3o juiz, des.
João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09020
Apelação no 0015776-85.2005.8.26.0286
Apelante: MUNICÍPIO DE ITU
Apelado: PAULO SCALET
Interessada: MARIA IVONE SCALET
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Itu
Magistrado: Dr. Fernando França Viana
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU do exercício de 2.001 Sentença de extinção da ação Pleito de
reforma da sentença para afastar a extinção da ação Não cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na
qual consta como devedor o apelado
Apelado que faleceu antes do
ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do
devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de
07/10/2.009, do STJ
Sentença mantida
APELAÇÃO não provida

Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itu
contra a r. sentença (fls. 56/59) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Paulo Scalet, que
julgou extinta a ação. Pela sucumbência, houve a condenação do apelante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 62/65), em
síntese, que era responsabilidade do apelado providenciar junto ao cadastro
imobiliário a alteração dos seus dados. Afirma que é possível a alteração do
polo passivo, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Aponta que não é possível a propositura de nova
ação, criando-se um precedente de prescrição em larga escala. Pede a reforma
da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 78/82), alega a interessada, em
síntese, que cabe ao apelante promover as diligências necessárias para
averiguar se houve a morte do apelado e quando esta ocorreu. Afirma que se
pretende o redirecionamento da execução fiscal com a finalidade de preencher
requisitos necessários ao processo. Aponta que, para isso, faz-se imprescindível
que o nome dos responsáveis tributários conste na CDA.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU do exercício de 2.000
referente ao imóvel localizado na Rua Belo Horizonte, no 647, Brasil, em Itu/SP,
no valor total de R$ 936,50 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta
centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 282000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o apelado, cujo falecimento ocorreu em 07/04/1.996, isto é, anteriormente ao
ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 03/11/2.005, vale dizer,
nove anos após o falecimento do apelado.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa pelo apelante é permitida, desde que se trate de hipótese de erro
material ou formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional1
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei
Federal no 6.830, de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos herdeiros do
apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte inexistente.
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidou seu entendimento na Súmula no 392, de 07/10/2.009, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento poderia ser substituída.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E, também, desta C. 14a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da CDA Súmula 392 do STJ Decisão Mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel. Des. Octavio
Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de Registro:
29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), em desfavor do
apelante, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos,
acrescidos dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta
acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.200 [FÍSICO]
Apelação no 0015776-85.2005.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal de Itu
Apelados: Paulo Scalet (espólio) e outra
Comarca: Itu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Na hipótese, verifica-se inaplicável a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional3.
Exigir que o Município tenha ciência do óbito no exato momento
da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos tributários
colocando a expressão "espólio de", revela-se uma exigência não prevista em lei,
desnecessária (por não gerar efeitos práticos diversos) e absurda, pois os óbitos
não são comunicados aos entes públicos nem pelos Registros Civis e nem pelos
familiares do contribuinte falecido.
Nesse quadro, pelo meu voto, cabível o prosseguimento da
execução em face do espólio ou sucessores do devedor falecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1239118C
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12E32BB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0015776-85.2005.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.